Tribunal: TJDFT
Processo: 0720824-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720824-66.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: IVAN GOMES D E S P A C H O Na petição de ID 24832675, o autor/apelante requer o prazo de 10 (dias) para comprovação da efetivação do acordo. Defiro o pedido. Após, decorrido o prazo, intime-se o autor/apelante para esclarecer se persiste o interesse recursal deduzido na apelação. Publique-se. Brasília, 24 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator